Tribunal: TJMT
Processo: 1026860-90.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso no: 1026860-90.2023.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrido: ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO. VINTE E QUATRO HORAS DE ATRASO NO FINAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão da alteração do voo contratado que gerou mais de vinte e quatro horas de atraso, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. O cerne recursal é a improcedência da demanda, ou a minoração da quantia fixada.
3. A parte consumidora contratou voo Sinop x Brasília. A previsão era de chegada no dia 21/10/2023 às 07h30min. Contudo, o primeiro voo foi cancelado e a parte consumidora chegou ao destino no dia 22/10/2023 às 07h10min.
4. É fato incontroverso que o voo foi cancelado, que causou um atraso de vinte e quatro horas por indisponibilidade de malha aérea.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. Ainda que não tenha sido possível a execução do contrato nos termos firmados, isso não isenta a fornecedora do cumprimento das normas da agência reguladora, tais como: oferecer ao consumidor a possibilidade de reacomodação, reembolso e execução por outra modalidade, hospedagem, traslado, alimentação e facilidades de comunicação.
7. A consumidora foi exposta a uma situação que viola o patrimônio moral.
8. Como se observa, a chegada ao destino contratado foi infinitamente posterior ao contratado – somando-se vinte e quatro horas.
9. O valor fixado a título de dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros aplicados por esta turma em casos análogos.
10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido
12. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026860-90.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (RECORRENTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024